Tribunal: TJDFT
Processo: 0012540-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo, pois não configurada qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou, ainda, cerceamento de Defesa.
2. Inviável a absolvição do apelante, pois o conjunto probatório produzido nos revela que o réu registrou uma ocorrência policial imputando o cometimento de um crime à pessoa que sabia ser inocente, o que expressa o dolo em sua conduta. Assim, a condenação pelo crime denunciação caluniosa é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.